Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-04.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000533-04.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO ALVES DA CHAGRA - CPF: 191.614.179-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 -
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA

DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

“Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
honorários
em favor da
Defensoria
Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da
Ação Execução Fiscal
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante Estado de Mato grosso alega a não ocorrência da prescrição, uma vez que se trata de cobrança de crédito não tributário, referente à imposição de multa por infração ambiental, não se aplicando, portanto, o Código Tributário Nacional e sim o disposto no Decreto no. 20.910/32 e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, como o encerramento do processo administrativo quanto à multa ambiental ocorreu em 2010 e a execução fiscal foi ajuizada em 11/10/2013, não restou caracterizada a prescrição quinquenal, como colocado no artigo 1o do referido Decreto.

Sustenta que somente a partir de sua ciência a respeito da decisão final no processo administrativo é que restou definitivamente constituído o crédito não tributário, iniciando, a partir de então, a fluência do prazo prescricional.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, autorizando, portanto, o retorno dos autos à comarca de origem, para o prosseguimento do feito.

Recorre também da sentença a Defensoria Pública Estadual, ao argumento de que a sentença merece reforma uma vez que deixou de fixar honorários em seu favor face o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja fixada a verba sucumbencial em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões ao id n. 2454348 e 2454381.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da
Ação Execução Fiscal
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso, a controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal
em 31/01/2013
, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa no. 2013531, no valor de R$ 1.032,84.

Ressalte-se que o
Auto de Infração n. 35238, que gerou a CDA, foi lavrado em 2006
, em razão de pescar no rio utilizando molinetes.

Embora a alegação do Estado de Mato Grosso de que o processo administrativo foi encerrado em 2010, denota-se da própria CDA que a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 19/04/2012.

Pois bem, no âmbito judicial, após processados os autos, a sentença acolheu a prescrição, consignando que:

“(...)A prejudicial ao conhecimento do mérito (prescrição) procede.

Com efeito, consoante expresso na CDA 2013531, tem-se que o débito sob execução foi originado da multa ambiental aplicada no Auto de Infração n. 35238/2006.

Logo, cabia à autoridade fiscalizadora (SEMA/MT) exercer o seu poder de polícia, apurando a ocorrência da infração administrativa e constituindo definitivamente o crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência da infração.

Contudo, conforme expresso à fl. 07, a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu aos 19/04/2012, quando já havia fluído o prazo prescricional quinquenal.”

Sob a ótica do caso em concreto, após 6 (anos) anos, em 19/04/2012, o Estado constituiu o crédito decorrente de auto de infração de 2006, determinando o recolhimento do valor fixado.

De fato, não houve a prescrição quinquenal entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da ação.

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Estado pelo período de quase 6 (seis) anos para analisar ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme bem assentado na sentença objurgada.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que quase 6 (seis) anos para analisar e finalizar o processo, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Outrossim, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

No mesmo sentido tem se pronunciado este Sodalício sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

In casu
, a constituição do crédito, quase 6 (seis) anos depois do auto de infração, não se pode considerar razoável.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no Decreto Federal n. 20.910/1932.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a prescrição e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Quanto a insurgência recursal da Defensoria Pública, inerente aos honorários sucumbenciais, adianto que o recurso não merece prosperar.

Na ocasião, o magistrado deixou de fixar honorários advocatícios por entender incabível, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao direito da Defensoria Pública em receber honorários ou não pelo êxito na demanda.

A vedação da sucumbência está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A vedação está prevista ainda na Emenda Constitucional no 80/2014.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica neste sentido, o que torna desnecessário a instauração de IRDR,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO -
APELAÇÃO
CÍVEL – ICMS - CDA ANULADA APÓS AJUIZAMENTO DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– AÇÃO EXTINTA -
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de honorários
em favor da
Defensoria
Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004408-64.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021